Tribunal: TJSP
Processo: 2216882-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Coleta de Lixo e Imposto Predial Urbano dos exercícios de 2016 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada a ilegitimidade passiva. Insurgência da coexecutada/excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento. Distinção entre os compromissos de compra e venda comprovadamente firmados antes e depois da publicação dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Coleta de Lixo e Imposto Predial Urbano dos exercícios de 2016 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada a ilegitimidade passiva. Insurgência da coexecutada/excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento. Distinção entre os compromissos de compra e venda comprovadamente firmados antes e depois da publicação dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n. 1.111.202 e 1.110.551. Ponderação fundada nos Princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, das exigências do bem comum e da prudência. Inteligência do art. 23 da LINDB. Ciência da municipalidade a respeito da alienação do imóvel. Precedentes desta E. Câmara de Direito Público. Ilegitimidade da agravante. Ocorrência. Decisão reformada. Recurso provido.